Tribunal: STF
Processo: RE 1523745
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HATIANOS. SITUAÇÃO DE EXTREMA CALAMIDADE DO PAÍS DE ORIGEM. MIGRAÇÃO. FILHO MENOR DE RESIDENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL. PEDIDO DE INGRESSO PARA REUNIÃO FAMILIAR. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO SEM A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE VISTO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÃO AO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DEFERÊNCIA AOS DIREITOS HUMANOS E AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS, AOS ADOLESCENTES E À FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE RECENTES JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDOS EM CASOS IGUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.